Tribunal: TJES
Processo: 0015903-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015903-14.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA
APELADO: AM CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015903-14.2017.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA.

ADVOGADO : VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA.

RECORRIDO : AM CONSTRUCOES LTDA.

ADVOGADO : WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO.

MAGISTRADO : JULIO CESAR BABILON.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA M. SANTOS LTDA. contra sentença, que, em “Acão de Rescisão e Cobrança por Descumprimento Contratual c/c Indenizatória por Danos Materiais/Lucros Cessantes” ajuizada por AM CONSTRUÇÕES LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar rescindido o contrato por culpa da ré/Recorrente; (ii) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.650,06 (oito mil, seiscentos e cinquenta reais e seis centavos) a título de indenização pelos danos emergentes, acrescidos de R$ 1.100,57 (mil e cem reais e cinquenta e sete centavos) a título de multa contratual

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) deve ser afastada a condenação em danos emergentes, porque não ficou demonstrado que a rescisão do contrato ensejou de forma direta a diminuição de seu patrimônio; (ii) a atividade econômica da Apelada era de fornecimento de mão de obra e não houve comprovação dos valores despendidos para a prestação dos serviços exclusivamente à Apelante; (iii) não é cabível a imposição de multa contratual, porque não houve o inadimplemento da obrigação de pagamento, na medida em que foi pago o serviço prestado e medido; (iv) os serviços que não foram medidos foram aqueles efetivamente não prestados e, consequentemente, não pagos.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da existência (ou não) culpa da Recorrente na rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como se lhe é devido o pagamento de indenização pelos danos materiais (emergentes) e de multa contratual.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, verifica-se que as partes firmaram contrato, em 26.08.2015, para que a empresa autora/Recorrida fornecesse mão de obra para a execução de estrutura de concreto e alvenaria do empreendimento “Cipasa Verana Cachoeiro”, mediante a contraprestação da Recorrente, no valor total de R$ 22.011,34 (vinte e dois mil e onze reais e trinta e quatro centavos).

O pagamento dos serviços de mão de obra, em favor da Recorrida, ocorreria de acordo com o desenvolvimento da execução da obra, conforme
medições
realizadas no dia 5 de cada mês por parte da Recorrente, conforme item 3.2 do contrato (fl. 47):

3.2. As medições dos serviços realizados serão mensais durante toda vigência do contrato, e devem ocorre sempre no dia 5 de cada mês, sendo que os pagamentos serâo efetuados sempre 20 (vinte) dias após a medição dos serviços, com emissão da respectiva NF/boleto no valor de cada medição, assim que medido.

A requerida/Recorrente ficou responsável pelo
fornecimento dos materiais
de construção necessários à execução da obra, conforme se extrai do contrato acostado aos autos (fls. 43/58).

No recurso, a Recorrente aduz que a medição e o respectivo pagamento somente não foram realizados pelos serviços de mão de obra que não foram efetivamente prestados, razão pela qual deveria ser afastada a existência de inadimplemento por sua parte.

Não assiste razão à Recorrente.

A autora/Recorrida logrou êxito em comprovar que prestou os serviços por, pelo menos, 3 (três) meses de obra, no período de setembro/2015 a novembro/2015, a despeito de problemas financeiros que surgiram no decorrer da empreitada e da ausência de materiais que deveriam ser entregues pela Recorrente.

É o que se extrai a partir dos depoimentos testemunhais prestados por profissionais (pedreiro e pintor) que laboraram na construção, somados aos recibos de pagamento efetuados em favor de seus funcionários nos referidos meses, de fls. 74/75, em razão de “
serviço prestado a M. Santos
”.

Nesse sentido, demonstram os depoimentos ora transcritos:

Giovane da Silva Cruz (pedreiro) – fl. 210:

“que esteve trabalhando na obra mencionada na petição inicial, com vínculo na empresa autora, por aproximadamente 3 e 4 meses, na função de ajudante realizando várias tarefas; que não sabe dizer quem supervisionava a obra referida no processo; que não tinha contato com quem supervisionava a obra; que a obra esteve paralisada por problemas financeiros; (...) que teve falta de materiais para a obra; que só recebeu em dia por 2 meses, ficando com seu pagamento atrasado no último mês, não o tendo recebido até hoje; que não sabia quem fornecia os materiais para a obra; (...) Que durante os meses em que não recebeu continuou trabalhando na obra; que a obra, no período em que esteve na obra, não houve paralisação completa da obra; que trabalhou por 2 meses sem receber; que nos dias em que faltavam materiais faziam o que era possível fazer na ausência de materiais, sendo a equipe direcionada a outras tarefas ou não necessitavam materiais”.

Jean Carlos de Jesus Lima (Pintor) – fl. 211:

(...) que trabalhou não por muito tempo na obra referida nos autos, para a empresa autora; que se lembra que trabalhou na obra citada na inicial por 3 meses; que enquanto esteve lá, presenciou alguns problemas, como falta de material, do tipo utilizado na realização da obra; que os materiais que faltavam deveriam ser fornecidos pela parte ré; que não se lembra quem fazia a supervisão da obra; que no período em que esteve lá não houve a paralisação total da obra;

“que quando havia falta de materiais, não chegava a ser totalmente paralisada a atividade na obra, pois a mão de obra era redirecionada para tarefas que poderiam ser feitas sem os materiais faltantes.” (...)

Em contrapartida, a Recorrente limitou-se a comprovar que efetuou o pagamento de
parte
da obrigação, no valor de R$ 6.249,94 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais, e noventa e quatro centavos), relativo à medição do mês de setembro/2015, conforme se extrai da planilha de medição de fl. 121 (referente ao período de 01.09.2015 a 30.09.2015) e da nota fiscal e comprovante de pagamento de fls. 118 e 119.

Assim, havendo a prova constitutiva do direito autoral de que houve a efetiva prestação do serviço de mão de obra, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Recorrida que afastasse seu inadimplemento, relativo à não realização das respectivas medições e pagamentos nos meses de outubro e novembro/2015.

Logo, não merece reforma a sentença que reconheceu a rescisão contratual por culpa da ré/Recorrente, ante o inadimplemento de suas obrigações contratuais, com aplicação da multa prevista no item 11.9 do contrato e por força do previsto na cláusula 11ª, item 11.1 e 11.3 do instrumento contratual (fls. 53/54):

11.1. Na ocorrência das hipóteses abaixo relacionadas, poderão as PARTES, mediante comunicação com aviso de recebimento, conceder prazo hábil de no mínimo 30 (trinta) dias para solucionar eventuais problemas identificados e, caso estes não sejam sanados, rescindir o presente contrato, sem que caiba à parte culpada, direito a qualquer relamação e/ou indenização:

11.3. Pela CONTRATADA, quando ocorrer:

a) Falência, liquidação extrajudicial, insolvência ou recuperação judicial da CONTRATANTE, homologada ou decretada de qualquer das partes;

b) A falta de pagamento injustificado de qualquer valor devido pela CONTRATANTE à CONTRATADA, por um período superior a 30 (trinta) dias;

c) Inadimplemento pela CONTRATANTE de qualquer ordem ou condição do presente contrato e seus anexos.

11.9. Rescindido o presente Contrato, por culpa da CONTRATANTE, após incontroversa verificação, a CONTRATANTE estará obrigada ao pagamento, a título de multa contratual, do valor equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor total do presente contrato
.

Com relação à suposta ausência de comprovação dos valores despendidos pela autora/Recorrida para o pagamento do pessoal exclusivamente para a prestação dos serviços no empreendimento “Cipasa Verana Cachoeiro”, também não prospera a alegação da Recorrente.

A autora/Recorrida pugnou, na inicial, pelo pagamento de danos materiais, em razão dos serviços realizados nos meses de setembro e outubro de 2015, no valor total de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais).

No entanto, como ficou demonstrado, a ré/Recorrente limitou-se a aduzir que efetuou o pagamento integral do débito e desincumbiu-se apenas da comprovação de que realizou o pagamento relativo ao mês de setembro/2015, no valor de R$ 6.249,94 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais, e noventa e quatro centavos), sem, contudo, impugnar o valor total requerido pela autora, o que restou incontroverso, como ressaltado na sentença.

Não obstante, ainda que assim não fosse, a alegação recursal de que a Recorrida não teria comprovado os valores despendidos especificamente com o pagamento dos funcionários que laboraram no empreendimento não dizem respeito ao
ressarcimento
devido pelo inadimplemento da ré/Recorrente em pagar pelo valor previsto no contrato, mas aos danos materiais/lucros cessantes pleiteados pela autora, que foram julgados improcedentes na origem.

Isso porque a contraprestação devida pela ré/Recorrente, prevista no contrato, não estava vinculada ao demonstrativo de despesa da Recorrida com a mão de obra, mas às medições dos serviços prestados a cada mês, não merecendo reforma a sentença também quanto ao ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da Recorrida, originalmente fixados em 15% sobre o valor da condenação para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA RÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à análise da existência (ou não) culpa da Recorrente na rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como se lhe é devido o pagamento de indenização pelos danos materiais (emergentes) e de multa contratual.

2. Havendo a prova constitutiva do direito autoral de que houve a efetiva prestação do serviço de mão de obra, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Recorrida que afastasse seu inadimplemento, relativo à não realização das respectivas medições e pagamentos nos meses de outubro e novembro/2015.

3. A contraprestação devida pela ré/Recorrente, prevista no contrato, não estava vinculada ao demonstrativo de despesa da Recorrida com a mão de obra, mas às medições dos serviços prestados a cada mês, não merecendo reforma a sentença também quanto ao ponto.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.